Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-36.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Tentativa de furto qualificado. Provas da autoria e da materialidade. Condenação cabível. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença absolutória pelo crime previsto no artigo155, § 1o e § 4o, incisos I e II, do Código Penal.
II. Questões em discussão
2.Analisar se há, nos autos, provas da autoria e da materialidade delitivas.
III. Razões de decidir
3. Em crimes de natureza patrimonial, comumente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima se reveste de especial valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos e prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos.
4. Os depoimentos dos policiais, no exercício da função, gozam de presunção de veracidade e de legitimidade e são suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que estão em harmonia com as outras provas e não foi apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar as versões dos agentes.
5. A confissão informal do suspeito durante a abordagem policial constitui prova apta a embasar a condenação, pois não se trata de prova isolada, além de ter sido confirmada em juízo pelos depoimentos dos policiais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. O fato de nenhum bem ter sido subtraído não torna a conduta atípica, pois o rompimento do obstáculo consistiu em ato executório, configurando-se a tentativa.
7. Sendo o conjunto probatório sólido e capaz de apontar, com a certeza exigida para a condenação, a autoria e a materialidade do crime descrito na denúncia, impõe-se a reforma da sentença absolutória.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, II, e art. 155, § 4o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.232.691/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/12/2025; TJDFT, Acórdão 1993164, Rel. Des. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, j. 29/04/2025; TJDFT, Acórdão 1933643, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10/10/2024; TJDFT, Acórdão 1968934, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, j.13/02/2025.